Tribunal: TJSP
Processo: 0003620-96.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003620-
96.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BENVINDO GOMES
NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003620-96.2019.8.26.0602 -Voto no 14592
2
Apelação no 0003620-96.2019.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Bemvindo Gomes Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14592
Apelação. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Alegação de
insuficiência de provas. Autoria e materialidade demonstradas.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por BEMVINDO GOMES NETO
em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial acusatório, condenando o réu à
pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito do artigo 180, caput, do Código
Penal (CP).
A denúncia foi oferecida às fls. 28/30 e recebida em 26 de fevereiro
de 2019 (fls. 32). O réu foi devidamente citado e apresentou defesa (fls. 73/74).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento (depoimentos no
sistema SAJ fls. 122 e 123), ocasião em que houve suspensão condicional do processo em
relação ao corréu JULIANO DOS SANTOS LEITE (fls. 124).
Prolatada a r. sentença condenatória às fls. 152/154.
O réu ofereceu apelação às fls. 174/186, postulando a absolvição com
base no artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal (CPP). Subsidiariamente,
requer: a) a redução da pena imposta; b) a fixação de regime inicial aberto; e c) a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 192/196.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003620-96.2019.8.26.0602 -Voto no 14592
3

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso de apelação (fls. 203/205).
É o relatório.
Consta da denúncia que em data incerta, mas posterior ao dia 11 de
maio de 2018, na Rua Annunciata Fazzio Grizzi, no 197, em Sorocaba, JULIANO DOS
SANTOS LEITE adquiriu, em proveito próprio, objeto que sabia ser produto de crime,
qual seja, um veículo Chevrolet/Onix 1.0 LT, placa GCM-2133, Itapetininga/SP.
Consta, ainda, que em data, horário e local incertos, todavia,
posterior a 11 de maio de 2018, BEMVINDO GOMES NETO adquiriu, em proveito
próprio, objeto que sabia ser produto de crime, qual seja, o mencionado veículo.
Apurou-se que em data incerta, mas depois de 11 de maio de 2018,
no endereço anteriormente citado, JULIANO adquiriu de Haroldo Ribeiro Pinhanelli o
veículo Chevrolet Onix, produto de furto, cujo valor era de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mas após negociações, deu um veículo Santana, como entrada, além de R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais).
Após, BEMVINDO adquiriu de JULIANO o referido automóvel
pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além de aparelhos celulares novos, um Samsung J5 e
um Samsung A5.
Os acusados sabiam da origem ilícita do carro, haja vista o ínfimo
valor pago, além da venda irregular, sem transferência de propriedade (fls. 28/30).
A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas através
da prova oral colhida.
Os policiais civis David Fernando Brandão e Carlos Eduardo
Santos de Arruda declararam que Haroldo tinha uma empresa de fachada, com o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003620-96.2019.8.26.0602 -Voto no 14592
4
aplicar golpes. Assim, alugou dois veículos, sendo um o Onix aqui tratado, que sumiu. Em
buscas, encontraram Haroldo que confessou ter trocado o automóvel com JULIANO,
recebendo dele outro carro por R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Haroldo indicou o endereço
de JULIANO e para lá se dirigiram. JULIANO, por sua vez, assumiu ter vendido o
veículo a BEMVINDO, recebendo em troca dois aparelhos de celulares e uma determinada
quantia em dinheiro. Não encontraram nem o réu e nem o carro.
Sobre a palavra dos policiais, cumpre observar que há muito se
entende que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória” (STJ, HC
no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.
18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003620-96.2019.8.26.0602 -Voto no 14592
5
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS
EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 07 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob
a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, que
confirmou o édito condenatório firmado em provas válidas, de
modo a pretender a absolvição do Acusado sob a pecha de
insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta Corte
Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-probatório,
o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min. Laurita
Vaz, Dje: 11/03/14).
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE
AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM
JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003620-96.2019.8.26.0602 -Voto no 14592
6
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DE
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas
corpus em substituição ao recurso adequado, situação que
implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O
Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória
para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em
Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas,
dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os
quais corroboraram os elementos constantes do inquérito
policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não
havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou
entendimento no sentido que a retratação da confissão
extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o
convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por
elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o
exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de
desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas
na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003620-96.2019.8.26.0602 -Voto no 14592
7
realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não
admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido”. (HC
471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos policiais,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir crime de ao apelante.
JULIANO relatou que negociou o automóvel Onix com Haroldo,
dando-lhe um veículo Santana como entrada, além de R$ 2.000,00 posteriormente.
Recebeu o veículo. Como não conseguiu pagar os R$ 2.000,00 decidiu vendê-lo. Assim,
anunciou no “Facebook” e BEMVINDO entrou em contato. Vendeu o veículo por R$
1.000,00 em dinheiro, além de dois aparelhos celulares. Disse que o réu é mecânico.
O réu foi interrogado e confessou que estava na posse do veículo
quando da abordagem policial, bem como que ele foi adquirido junto a terceiro, o qual não
soube identificar. Disse que desconhecia a origem ilícita do carro.
Flagrado em poder de objeto de origem espúria, inverte-se o ônus
da prova, cabendo ao portador demonstrar a legalidade e licitude de tal posse, obrigação da
qual não se desincumbiu.
Ainda, os policiais foram claros e harmônicos em seus
depoimentos, assim como JULIANO, que confirmou ter vendido o carro para o réu por R$
1.000,00, além do recebimento de dois aparelhos de celular.

Ademais, há de se entender que o apelante sabia da origem ilícita
do bem, tanto é que não tinha o documento do veículo e pagou uma quantia irrisória por
ele.
Diante de tal conjunto probatório, é indubitável que o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003620-96.2019.8.26.0602 -Voto no 14592
8
adquiriu o bem ciente de sua origem espúria, até porque se assim não fosse, apresentaria
versão apta a excluir a sua condenação.
O crime de receptação, praticado sempre na clandestinidade, pode
ser provado por indícios veementes de que o agente tinha ciência da origem ilícita do bem
quando o adquiriu ou recebeu, pois, a prova do conhecimento se torna muito difícil quando
há a negativa dos fatos.
Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal:
RECEPTAÇÃO

materialidade

prova
do
pressuposto, ser o bem produto de crime res apreendida com
terceiro não provado ser o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO autoria demonstrada a posse do bem pelo
auto de apreensão e depoimento de policiais e testemunha
presencial validade, só devendo o depoimento policial ser visto
com reservas quando presente indício que a acusação visa
justificar eventual abuso praticado a apreensão da res furtiva
com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa
demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a
autoria inteligência do art. 156 do CPP. TIPO SUBJETIVO
compra de veículo automotor sem qualquer documentação

indício de ciência da ilicitude, visto que a documentação é
indispensável não só para a venda, mas para o próprio uso do
veículo impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento
interno do agente
demonstração do dolo por meio de
conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da
origem ilícita, sobretudo a posse sem comprovação documental
da propriedade. PENA base aumentada na sentença no dobro
em razão da personalidade voltada para a prática de crimes
reduzida a fração de aumento a 1/6 provimento parcial para
este fim retorno ao piso na segunda fase dada a atenuante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003620-96.2019.8.26.0602 -Voto no 14592
9
menoridade Súm. 231 STJ regime semiaberto bem fixado
dada a personalidade do agente, que não autoriza a substituição
da pena carcerária. (Apelação no 0049204-06.2012.8.26.0224,
Relator(a): Lauro Mens de Mello; Comarca: Guarulhos; Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
16/07/2015; Data de registro: 21/07/2015).
Dessa forma, não há que se falar em ausência de dolo e nem em
desclassificação para receptação culposa, até porque cabia à defesa comprovar tal alegação,
o que claramente não foi feito.
Assim, analisando-se as provas dos autos, conclui-se que estão
comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
Passa-se à análise da pena aplicada.
A pena-base foi fixada no piso legal.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a
reprimenda foi exasperada em 1/6, perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena.
O regime inicial aplicado foi o semiaberto, tendo em vista ser o réu
reincidente, estando, assim, em conformidade com o exposto no artigo 33 do CP.
Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, que não seriam suficientes para o réu (artigo 44, inciso
II, do CP).
Necessária, pois, a manutenção do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003620-96.2019.8.26.0602 -Voto no 14592
10

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo réu BEMVINDO GOMES NETO, mantendo-se a r. sentença proferida.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator